Tribunal: TJES
Processo: 5014380-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014380-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MATHEUS SARDINHA DA MOTTA e outros

COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014380-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MATHEUS SARDINHA DA MOTTA
PACIENTE: CHARLES BASTOS MORAIS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS SARDINHA DA MOTTA - ES29627
Advogado do(a) IMPETRANTE: MATHEUS SARDINHA DA MOTTA - ES29627

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUGA DO PACIENTE. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

O
habeas corpus
foi impetrado em favor do réu, acusado dos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menores, com prisão preventiva decretada desde fevereiro de 2020.

Sustenta-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da longa duração da prisão cautelar, sem reavaliação dos fundamentos e com suposta inércia do juízo de origem, especialmente após decisão de pronúncia proferida apenas em novembro de 2024.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente por mais de cinco anos sem reavaliação concreta; (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos constantes da decisão de pronúncia, notadamente na gravidade dos fatos, nos indícios de autoria e no histórico de evasão do paciente do sistema prisional, revelando periculum libertatis.

6. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera superada a discussão com a prolação da decisão de pronúncia (Súmula n.º 21/STJ).

7. A morosidade do feito decorreu da complexidade da causa, pluralidade de réus, conflitos de competência e dificuldades técnicas relativas à digitalização dos autos, não configurando inércia deliberada do juízo de origem.

8. Embora a longa prisão sem condenação demande vigilância judicial, o caso concreto não configura constrangimento ilegal, pois a custódia está formalmente motivada, com base em fatos contemporâneos.

9. Jurisprudência citada: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo na formação da culpa” (Súmula 21/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: A manutenção da prisão preventiva por período prolongado não configura, por si só, constrangimento ilegal, quando lastreada em fundamentos concretos e contemporâneos, especialmente após decisão de pronúncia regularmente proferida e diante da complexidade do feito e da conduta processual do réu.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, incisos XXXVII e LIV

Código de Processo Penal: arts. 313, §2º; 315, §1º e §2º, II; 316, parágrafo único; 319

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no RHC 181.346/RJ

Súmula 21/STJ

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Matheus Sardinha da Motta e Gabriel Barboza Bonacossa, em favor de Charles Bastos Morais, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da ação penal n.º 0007425-89.2018.8.08.0021, na qual o paciente responde por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal; art. 2º da Lei 12.850/13; e art. 244-B da Lei 8.069/90.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pleiteando a revogação da prisão preventiva do paciente. Alega-se que o encarceramento cautelar perdura por mais de cinco anos, com fundamento em decisão proferida há longo tempo e que vem sendo mantida sem reavaliação concreta ou fatos novos, contrariando os artigos 315, §1º e §2º, II, e 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Argumenta-se, ainda, que o paciente foi pronunciado apenas em novembro de 2024, embora a instrução criminal tenha sido encerrada em março de 2021, e que eventual demora processual decorreu de conflito de competência entre varas distintas e da inércia do juízo
a quo
, sobretudo após determinação para regularização da digitalização dos autos e reabertura de prazo para interposição de recurso.

Assevera-se, ademais, que a prisão perdeu o caráter cautelar e se converteu, na prática, em antecipação de pena, o que violaria o artigo 313, §2º, do CPP, além de afrontar o princípio constitucional da presunção de inocência. Invoca-se, para tanto, precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 181.346/RJ), segundo o qual a permanência de medidas restritivas por mais de cinco anos, sem reavaliação concreta, revela desproporcionalidade e abuso de poder.

Pugna-se, liminar e definitivamente, pela revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido.

Informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5014380-70.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 26/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Matheus Sardinha da Motta e Gabriel Barboza Bonacossa, em favor de Charles Bastos Morais, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da ação penal n.º 0007425-89.2018.8.08.0021, na qual o paciente responde por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal; art. 2º da Lei 12.850/13; e art. 244-B da Lei 8.069/90.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pleiteando a revogação da prisão preventiva do paciente. Alega-se que o encarceramento cautelar perdura por mais de cinco anos, com fundamento em decisão proferida há longo tempo e que vem sendo mantida sem reavaliação concreta ou fatos novos, contrariando os artigos 315, §1º e §2º, II, e 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Argumenta-se, ainda, que o paciente foi pronunciado apenas em novembro de 2024, embora a instrução criminal tenha sido encerrada em março de 2021, e que eventual demora processual decorreu de conflito de competência entre varas distintas e da inércia do juízo
a quo
, sobretudo após determinação para regularização da digitalização dos autos e reabertura de prazo para interposição de recurso.

Assevera-se, ademais, que a prisão perdeu o caráter cautelar e se converteu, na prática, em antecipação de pena, o que violaria o artigo 313, §2º, do CPP, além de afrontar o princípio constitucional da presunção de inocência. Invoca-se, para tanto, precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 181.346/RJ), segundo o qual a permanência de medidas restritivas por mais de cinco anos, sem reavaliação concreta, revela desproporcionalidade e abuso de poder.

Pugna-se, liminar e definitivamente, pela revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido.

Informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO MATHEUS SARDINHA DA MOTTA:-

Boa tarde a todos, boa tarde, Excelência.

Gostaria de inicialmente cumprimentar vossa excelência. Pra mim é sempre uma honra poder voltar a este órgão colegiado para fazer uma sustentação oral. Confesso que tinha algum tempo que eu não vinha, então eu sinto falta, sinto aquelas borboletas no estômago um pouco antes de fazer a sustentação oral. Gostaria de além de cumprimentar sua excelência, cumprir as excelentíssimas desembargadoras. É um prazer revê-las, cumprimentar também a douta procuradora de justiça, serventuárias e serventuários de justiça, meus colegas advogados, eventuais alunos aqui presentes.

Bem, eu acredito que serei, de certa forma, um tanto quanto repetitivo, pois a última fala do dr. Lucas poderia ser a minha, em alguma medida. Mas como o caso do meu cliente, Charles, tem algumas peculiaridades que, ao meu ver, tornam ainda mais gravosas as consequências, eu gostaria de pontuar alguns aspectos e poderia falar de outros tantos no curso dessa ação penal.

Trata-se de uma ação penal que tem por base um crime de homicídio, E honestamente, excelências, eu poderia questionar como devo fazer em momento oportuno, a questão do reconhecimento fotográfico feito em delegacia, poderia trazer outros aspectos referentes ao processamento e o estabelecimento da autoria de meu cliente. Ou mesmo questionar, como já o fiz em outra oportunidade, os fundamentos em si do encarceramento, tanto da decretação do encarceramento cautelar, quanto de sua manutenção pelo juízo da primeira vara criminal de Guarapari.

Mas o meu ponto, meu único ponto, diz respeito ao excesso de prazo. Vejam, excelências, se trata de um fato ocorrido em 20 de julho de 2018, há mais de sete anos. Charles, o paciente deste habeas corpus, encontra-se preso por essa ação penal desde fevereiro de 2020, mais de cinco anos.

Em dezembro de 2024, perdão, em novembro de 2024, houve a pronúncia de Charles. E todos nós todos sabemos que, de fato, há um entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, com a pronúncia, entende-se superada a alegação de excesso de prazo. Mas o próprio STJ tem alguns julgados que excepcionam essa regra. Excelências, parece-me ser este o caso. Pois não bastasse o largo período de encarceramento de Charles, eu gostaria de trazer à tona alguns aspectos que me parecem absolutamente relevantes.

Excelências, eu não acompanhei a primeira fase do processamento dessa ação penal. Ingressei tão-somente após a pronúncia. Pronúncia essa, como dito, ocorrida em novembro de 2024 e cuja intimação só ocorreu em fevereiro de 2025. E este advogado ingressou no feito em dezembro de 2024.

Em 11 de fevereiro de 2025, um dia após a intimação da pronúncia, eu, particularmente, peticionei nos autos, requerendo a devolução do prazo, pois havia verificado defeitos na digitalização do feito.

Não havia possibilidade de confeccionar o recurso em sentido estrito se eu, advogado que não acompanhei a instrução, não tivesse acesso às mídias daquela instrução. Adiantando, quanto a este ponto, houve o saneamento da digitalização. Contudo, este causídico também apontou dois outros problemas.

Há menção a uma mídia que grava o momento do crime. Bem, se estou querendo questionar a autoria dos fatos, é importante ter acesso ao conteúdo dessa mídia. Essa mídia não foi objeto de digitalização. E, ao contrário do teor da audiência, até o momento não foi digitalizado. Também solicitei o acesso integral à interceptação telefônica. Pois, para a realização devida do direito de defesa, preciso ter acesso a todo o conteúdo.

Reconheceu-se a necessidade de regularização da digitalização do feito. Mas o procedimento ficou parado. Em setembro deste ano, impetrei esse habeas corpus.

Vossa Excelência, desembargador Pedro, em sede de liminar, indeferiu o pleito inicialmente da defesa, mas pontuou algo absolutamente relevante e, de certa forma, vossa excelência concluiu que havia defeitos na digitalização e impôs ao juízo da primeira vara criminal de Guarapari que regularizasse o feito.

Em 12 de setembro, em um despacho conferindo informações para instruir este habeas corpus, a autoridade coatora informa que, de fato, o feito está pendente de regularização da digitalização. Eis que, me preparando para fazer essa sustentação oral, liguei meu computador, entrei no PJE e verifiquei que nada havia sido feito.

Excelência, não se trata de um caso que a defesa ficou manejando recursos e pedidos protelatórios. Este pedido, feito em fevereiro de 2025, e até o momento não atendido em sua integralidade, requer simplesmente o aspecto mais basilar aspecto do direito de defesa, que é o acesso à íntegra do conteúdo do procedimento. E o pior, enquanto o tempo passa, Charles segue encarcerado e à inteira disposição do Poder Judiciário.

Para não dizer que não falei das flores, gostaria de mencionar um julgado do STJ, que, de certa forma, se assemelha ao caso de Charles.

Trata-se de um caso em que o paciente ficou recluso por sete anos. Charles está recluso há “somente cinco anos”. Mas o paciente foi preso em 9 de março de 2017, nesse feito julgado pelo STJ, e pronunciado três anos depois. Charles foi pronunciado quase cinco anos depois de sua prisão. Cinco anos!

E se não há a regularização do feito, também não há qualquer previsão até o momento, de julgamento pelo tribunal do júri. Confesso, excelências, que me sinto numa, peço desculpas pela expressão, numa saia justa. Realmente não sei se valerá a pena, muito embora acredite que material exista, interpor um recurso em sentido estrito. Pois se interpor um recurso em sentido estrito, meu cliente, possivelmente, permanecerá encarcerado, sem ser julgado.

E toda vez que vou visitá-lo, vejo aquela angústia, de um sujeito que, no curso de sua prisão, sofreu uma tentativa de homicídio e ficou cego de um olho. E que tudo o que quer é ser julgado, tudo o que quer é demonstrar que é inocente.

Excelências, me parece claro haver um excesso de prazo na prisão cautelar. E me parece absolutamente claro, e com todas as vênias, que esse excesso decorre de uma desídia da autoridade coatora.

Por este motivo, a defesa requer a concessão da ordem. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Peço o retorno dos autos, como sempre procedo, registrando que eu analisarei no que toca ao juízo de Guarapari.

*

mpf*

DATA DA SESSÃO:- 10/12/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Charles Bastos Morais, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal n.º 0007425-89.2018.8.08.0021, na qual o paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, 2º da Lei 12.850/13 e 244-B da Lei 8.069/90.

A defesa sustenta que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 18 de fevereiro de 2020, sem que tenha havido qualquer reavaliação concreta dos fundamentos que justificaram a decretação da medida, nem tampouco fatos novos que a autorizem.

Sustenta-se, ademais, que a prisão se prolonga por período excessivo, tendo a instrução criminal sido encerrada em março de 2021, mas a decisão de pronúncia apenas proferida em novembro de 2024.

Aponta-se, ainda, suposta inércia do juízo
a quo
no cumprimento de decisões anteriores, sobretudo quanto à regularização da digitalização dos autos e devolução de prazo recursal, o que teria agravado o alegado constrangimento ilegal. Com base em tais argumentos, requer-se a concessão da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas.

Após sustentação oral realizada pelo patrono do paciente, Dr. Matheus Sardinha da Motta que trouxe elementos que reiteram e aprofundam os fundamentos expostos na impetração, pedi retorno dos autos.

O nobre advogado ressaltou que apesar da decisão de pronúncia ter sido proferida em novembro de 2024, a intimação respectiva somente ocorreu em fevereiro de 2025.

A partir de então, vieram à tona falhas graves na digitalização dos autos, impossibilitando o exercício pleno do contraditório, notadamente pela ausência de digitalização de mídias com imagens do fato criminoso e do conteúdo integral das interceptações telefônicas.

O pedido de devolução de prazo recursal, formulado em fevereiro de 2025, permanece até hoje sem apreciação. Nenhuma providência efetiva foi adotada pelo juízo de origem, embora já houvesse determinação deste Relator, em sede liminar, para saneamento das falhas processuais. Até o momento, não há previsão concreta para inclusão da ação penal em pauta de julgamento.

De plano, cabe reconhecer que o
habeas corpus
é remédio constitucional vocacionado à proteção da liberdade de locomoção frente a ilegalidade ou abuso de poder, podendo ser concedido, inclusive de ofício, sempre que comprovado o constrangimento ilegal.

No entanto, a análise de sua viabilidade exige o necessário confronto entre os fundamentos fáticos e jurídicos expostos pela defesa e os elementos constantes dos autos.

No presente caso, o paciente está preso desde 18 de fevereiro de 2020. A instrução foi encerrada em março de 2021. A pronúncia se deu em novembro de 2024, sem que o juízo tenha adotado medidas minimamente diligentes, mesmo diante de requerimentos insistentes da defesa.

A ausência de acesso às provas que sustentam a imputação — como as referidas mídias — compromete frontalmente a possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito.

O paciente foi pronunciado, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menores, com manutenção da prisão preventiva fundada em elementos objetivos e concretos, especialmente a gravidade dos fatos, os fortes indícios de autoria e o histórico de evasões prisionais por parte do paciente, o qual se furtou à aplicação da lei penal por duas vezes.

Verifica-se, portanto, que a custódia cautelar está lastreada em fundamentos legítimos e contemporâneos, evidenciando-se o necessário
periculum libertatis
para sua manutenção.

Não há, nesse aspecto, qualquer flagrante ilegalidade que justifique a imediata concessão da ordem.

No tocante à alegação de excesso de prazo, cumpre observar que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada por meio da Súmula n.º 21, estabelece que “pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo na formação da culpa”.

A
ratio
da súmula é clara: a prolação da decisão de pronúncia encerra a fase de formação da culpa, rompendo eventual inércia processual e afastando, em regra, a alegação de demora injustificada.

Esse entendimento foi reafirmado recentemente no julgamento proferido pelo Colendo Tribunal da Cidadania, ocasião em que se assentou que, mesmo após longo período de tramitação, a existência de decisão de pronúncia impede, no momento de cognição sumária, o reconhecimento de excesso de prazo, devendo-se considerar a complexidade do feito, o número de réus, os incidentes processuais e as peculiaridades do caso concreto.

No caso sob exame, embora o paciente esteja preso desde fevereiro de 2020, é forçoso reconhecer que a sua conduta processual não foi irrepreensível, tendo-se evadido do sistema prisional por duas vezes.

Ainda que a segunda recaptura tenha ocorrido há mais de cinco anos, tal histórico reforça a cautela judicial na preservação da segregação, especialmente em se tratando de crime doloso contra a vida praticado, segundo a denúncia, em concurso de pessoas e com emprego de grave ameaça à vítima.

Deve-se considerar, ainda, que a complexidade da causa e a pluralidade de réus contribuíram para a morosidade do feito, bem como a existência de incidentes processuais relevantes, como o conflito de competência entre varas distintas e as dificuldades decorrentes da transição digital, o que está a exigir a regularização da digitalização dos autos.

Entretanto, é possível constatar que, não se trata de um caso isolado.

Diversos
habeas corpus
vêm sendo impetrados em face de decisões e omissões oriundas da 1ª Vara Criminal de Guarapari, denunciando o acúmulo de processos, a morosidade sistêmica e a reiterada desobediência a determinações judiciais.

A frequência com que chegam ao Tribunal reclama intervenção institucional imediata, a fim de salvaguardar os direitos fundamentais dos jurisdicionados daquela unidade.

Assim, embora neste momento não se reconheça constrangimento ilegal apto a ensejar a soltura do paciente, o processo revela descontrole estrutural da unidade judiciária de origem, incompatível com os princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo.

A situação impõe, portanto, providências urgentes e coordenadas por este Tribunal, sob pena de se tornar inócuo o exercício da jurisdição de segundo grau.

Diante do exposto, denego a ordem, mas determino as seguintes diligências imprescindíveis ao saneamento da marcha processual:

1. Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, com cópia integral desta decisão, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, adote todas as providências necessárias à:

1.1. Digitalização integral dos autos físicos, com especial atenção às mídias audiovisuais e às interceptações telefônicas referidas nos autos;

1.2. Análise e decisão dos requerimentos defensivos pendentes desde fevereiro de 2025, especialmente quanto à devolução do prazo recursal e ao acesso aos elementos probatórios.

2. Oficie-se à Coordenadoria de Digitalização e Virtualização do TJES, para que:

2.1. Promova, no prazo de 5 dias, a digitalização do processo nº 0007425-89.2018.8.08.0021, bem como proceda a inserção no link de todas as mídias referentes aos autos;

2.2. Informe, no mesmo prazo, as providências já adotadas e as pendências operacionais que obstam a finalização da conversão digital.

3. Encaminhe-se cópia integral da presente decisão à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, para conhecimento e acompanhamento direto da situação da 1ª Vara Criminal de Guarapari, com possibilidade de instauração de expediente próprio para apuração de eventual responsabilidade funcional.

4. Encaminhe-se também cópia desta decisão à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, com recomendação expressa de análise da situação estrutural e institucional da 1ª Vara Criminal de Guarapari, diante do volume anormal de
habeas corpus
impetrados em razão da morosidade e da omissão na adoção de providências processuais mínimas.

5. Determine-se ao juízo de origem a tramitação prioritária do feito, diante da longa duração da prisão cautelar e da natureza da infração imputada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014380-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MATHEUS SARDINHA DA MOTTA
PACIENTE: CHARLES BASTOS MORAIS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS SARDINHA DA MOTTA - ES29627
Advogado do(a) IMPETRANTE: MATHEUS SARDINHA DA MOTTA - ES29627

VOTO

T
rata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Charles Bastos Morais, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal n.º 0007425-89.2018.8.08.0021, na qual o paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, 2º da Lei 12.850/13 e 244-B da Lei 8.069/90.

A defesa sustenta que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 18 de fevereiro de 2020, sem que tenha havido qualquer reavaliação concreta dos fundamentos que justificaram a decretação da medida, nem tampouco fatos novos que a autorizem.

Sustenta-se, ademais, que a prisão se prolonga por período excessivo, tendo a instrução criminal sido encerrada em março de 2021, mas a decisão de pronúncia apenas proferida em novembro de 2024.

Aponta-se, ainda, suposta inércia do juízo
a quo
no cumprimento de decisões anteriores, sobretudo quanto à regularização da digitalização dos autos e devolução de prazo recursal, o que teria agravado o alegado constrangimento ilegal. Com base em tais argumentos, requer-se a concessão da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas.

Após sustentação oral realizada pelo patrono do paciente, Dr. Matheus Sardinha da Motta que trouxe elementos que reiteram e aprofundam os fundamentos expostos na impetração, pedi retorno dos autos.

O nobre advogado ressaltou que apesar da decisão de pronúncia ter sido proferida em novembro de 2024, a intimação respectiva somente ocorreu em fevereiro de 2025.

A partir de então, vieram à tona falhas graves na digitalização dos autos, impossibilitando o exercício pleno do contraditório, notadamente pela ausência de digitalização de mídias com imagens do fato criminoso e do conteúdo integral das interceptações telefônicas.

O pedido de devolução de prazo recursal, formulado em fevereiro de 2025, permanece até hoje sem apreciação. Nenhuma providência efetiva foi adotada pelo juízo de origem, embora já houvesse determinação deste Relator, em sede liminar, para saneamento das falhas processuais. Até o momento, não há previsão concreta para inclusão da ação penal em pauta de julgamento.

De plano, cabe reconhecer que o
habeas corpus
é remédio constitucional vocacionado à proteção da liberdade de locomoção frente a ilegalidade ou abuso de poder, podendo ser concedido, inclusive de ofício, sempre que comprovado o constrangimento ilegal.

No entanto, a análise de sua viabilidade exige o necessário confronto entre os fundamentos fáticos e jurídicos expostos pela defesa e os elementos constantes dos autos.

No presente caso, o paciente está preso desde 18 de fevereiro de 2020. A instrução foi encerrada em março de 2021. A pronúncia se deu em novembro de 2024, sem que o juízo tenha adotado medidas minimamente diligentes, mesmo diante de requerimentos insistentes da defesa.

A ausência de acesso às provas que sustentam a imputação — como as referidas mídias — compromete frontalmente a possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito.

O paciente foi pronunciado, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menores, com manutenção da prisão preventiva fundada em elementos objetivos e concretos, especialmente a gravidade dos fatos, os fortes indícios de autoria e o histórico de evasões prisionais por parte do paciente, o qual se furtou à aplicação da lei penal por duas vezes.

Verifica-se, portanto, que a custódia cautelar está lastreada em fundamentos legítimos e contemporâneos, evidenciando-se o necessário
periculum libertatis
para sua manutenção.

Não há, nesse aspecto, qualquer flagrante ilegalidade que justifique a imediata concessão da ordem.

No tocante à alegação de excesso de prazo, cumpre observar que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada por meio da Súmula n.º 21, estabelece que “pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo na formação da culpa”.

A
ratio
da súmula é clara: a prolação da decisão de pronúncia encerra a fase de formação da culpa, rompendo eventual inércia processual e afastando, em regra, a alegação de demora injustificada.

Esse entendimento foi reafirmado recentemente no julgamento proferido pelo Colendo Tribunal da Cidadania, ocasião em que se assentou que, mesmo após longo período de tramitação, a existência de decisão de pronúncia impede, no momento de cognição sumária, o reconhecimento de excesso de prazo, devendo-se considerar a complexidade do feito, o número de réus, os incidentes processuais e as peculiaridades do caso concreto.

No caso sob exame, embora o paciente esteja preso desde fevereiro de 2020, é forçoso reconhecer que a sua conduta processual não foi irrepreensível, tendo-se evadido do sistema prisional por duas vezes.

Ainda que a segunda recaptura tenha ocorrido há mais de cinco anos, tal histórico reforça a cautela judicial na preservação da segregação, especialmente em se tratando de crime doloso contra a vida praticado, segundo a denúncia, em concurso de pessoas e com emprego de grave ameaça à vítima.

Deve-se considerar, ainda, que a complexidade da causa e a pluralidade de réus contribuíram para a morosidade do feito, bem como a existência de incidentes processuais relevantes, como o conflito de competência entre varas distintas e as dificuldades decorrentes da transição digital, o que está a exigir a regularização da digitalização dos autos.

Entretanto, é possível constatar que, não se trata de um caso isolado.

Diversos
habeas corpus
vêm sendo impetrados em face de decisões e omissões oriundas da 1ª Vara Criminal de Guarapari, denunciando o acúmulo de processos, a morosidade sistêmica e a reiterada desobediência a determinações judiciais.

A frequência com que chegam ao Tribunal reclama intervenção institucional imediata, a fim de salvaguardar os direitos fundamentais dos jurisdicionados daquela unidade.

Assim, embora neste momento não se reconheça constrangimento ilegal apto a ensejar a soltura do paciente, o processo revela descontrole estrutural da unidade judiciária de origem, incompatível com os princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo.

A situação impõe, portanto, providências urgentes e coordenadas por este Tribunal, sob pena de se tornar inócuo o exercício da jurisdição de segundo grau.

Diante do exposto, denego a ordem, mas determino as seguintes diligências imprescindíveis ao saneamento da marcha processual:

1. Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, com cópia integral desta decisão, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, adote todas as providências necessárias à:

1.1. Digitalização integral dos autos físicos, com especial atenção às mídias audiovisuais e às interceptações telefônicas referidas nos autos;

1.2. Análise e decisão dos requerimentos defensivos pendentes desde fevereiro de 2025, especialmente quanto à devolução do prazo recursal e ao acesso aos elementos probatórios.

2. Oficie-se à Coordenadoria de Digitalização e Virtualização do TJES, para que:

2.1. Promova, no prazo de 5 dias, a digitalização do processo nº 0007425-89.2018.8.08.0021, bem como proceda a inserção no link de todas as mídias referentes aos autos;

2.2. Informe, no mesmo prazo, as providências já adotadas e as pendências operacionais que obstam a finalização da conversão digital.

3. Encaminhe-se cópia integral da presente decisão à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, para conhecimento e acompanhamento direto da situação da 1ª Vara Criminal de Guarapari, com possibilidade de instauração de expediente próprio para apuração de eventual responsabilidade funcional.

4. Encaminhe-se também cópia desta decisão à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, com recomendação expressa de análise da situação estrutural e institucional da 1ª Vara Criminal de Guarapari, diante do volume anormal de
habeas corpus
impetrados em razão da morosidade e da omissão na adoção de providências processuais mínimas.

5. Determine-se ao juízo de origem a tramitação prioritária do feito, diante da longa duração da prisão cautelar e da natureza da infração imputada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.

Acompanho o voto do Eminente Relator.